Tribunal: TJES
Processo: 5000940-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000940-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000940-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0007031-50.2021.8.08.0030, que reconsiderou a decisão anterior, decretando a prisão preventiva do réu.

O impetrante argumenta que a nova decisão que decretou a prisão preventiva do paciente violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não deu vista à defesa para contra-arrazoar o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito, além da ausência de fundamentação do
periculum in libertatis
. Por fim, alega a falta de homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual sentença condenatória.

Deste modo, requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, em razão da declaração de nulidade da decisão, ou concessão de medidas cautelares diversas por ausência do
periculum in libertatis
.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2122253). Informações da autoridade coatora (ID 2197175). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2296086), manifestando-se pela concessão da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

Vitória-ES, 23 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000940-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARILDO RANGEL PAIVA NETTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0007031-50.2021.8.08.0030, que reconsiderou a decisão anterior, decretando a prisão preventiva do réu.

O impetrante argumenta que a nova decisão que decretou a prisão preventiva do paciente violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não deu vista à defesa para contra-arrazoar o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito, além da ausência de fundamentação do
periculum in libertatis
. Por fim, alega a falta de homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual sentença condenatória.

Deste modo, requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, em razão da declaração de nulidade da decisão, ou concessão de medidas cautelares diversas por ausência do
periculum in libertatis
.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2122253). Informações da autoridade coatora (ID 2197175). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2296086), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

O Paciente foi preso em flagrante, no dia 19/10/2021, por ter, supostamente, praticado a conduta do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que transportava 2kg (dois quilos) de maconha.

Em Decisão (fl. 07, ID 2113001), o Magistrado de primeiro grau homologou o Auto de Prisão em Flagrante, convertendo a prisão em preventiva.

Requerida a revogação da prisão cautelar (fl. 12, ID 2113001), o Magistrado proferiu nova Decisão (fl. 04, ID 2113003), indeferindo o pedido.

Oferecida Resposta à Acusação com novo pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 10, ID 2113003), o Magistrado proferiu decisão (fls. 13/14, ID 2113004), aduzindo que, diante dos documentos juntados e em razão das condições pessoais do réu, em atenção ao princípio constitucional de inocência, não estavam presentes os requisitos da prisão cautelar descritos no art. 312, do Código Penal, motivo pelo qual revogou a prisão preventiva, impondo medidas cautelares diversas.

Intimado, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito (fls. 06/10, ID 2113005), requerendo a reforma da decisão para se reestabelecer a prisão preventiva.

Concluso o feito, o Magistrado proferiu nova decisão, reconsiderando a decisão anterior e decretando a prisão do paciente.

Inicialmente, saliento que, conforme regramento do Recurso em Sentido Estrito, é possível ao magistrado realizar juízo de retratação da decisão anterior. Contudo, consoante estabelece o art. 588 e art. 589, ambos do Código de Processo Penal, necessário que o Magistrado, anteriormente, abra vista à parte contrária para, querendo, contra-arrazoar o recurso.

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “a ausência de intimação da Defesa para ofertar contrarrazões ao recurso em sentido estrito (art. 588 do CPP) implica gravame aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (HC 38.320/SC, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, DJ de 6/12/04).

Aliás, há ainda precedente no sentido de que transcorrido o prazo sem a apresentação da peça defensiva, é necessária a nomeação de defensor para o ato, sob pena de configurar nulidade. (HC 257.721/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014).

Observo, então, que as contrarrazões da Defesa ao Recurso em Sentido Estrito mostram-se imprescindíveis, em respeito ao contraditório e à ampla defesa - e não mera formalidade.

No caso dos autos, como já relatado, o magistrado de primeiro grau recebeu o Recurso em Sentido Estrito, mas não abriu vista à parte contrária, proferindo de imediato o seu juízo de retratação, determinando a prisão preventiva – situação, que, a meu ver, fere os princípios constitucionais, mostrando-se extremamente gravosa ao paciente.

Ademais, saliento que compartilho do entendimento de ser vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário a decisão anterior
se não restarem presentes fatos/elementos novos
. Nesse sentido está o posicionamento da 1ª Colenda Câmara:

PROCESSO PENAL. FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE DEFERIDA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que a decisão que verse sobre custódia processual tenha natureza cautelar e, por isso, possa ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício,
deve existir alguma alteração no plano fático que justifique essa modificação.

2. O instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula conhecida como rebus sic stantibus, o que, ao mesmo tempo que permite a sua alteração caso também sejam alterados os motivos ensejadores,
veda a sua revisão pelo julgador caso a situação permaneça a mesma daquela que existia ao tempo do primeiro pronunciamento.

3. É ilegal a decretação de prisão preventiva na fase do inquérito policial sem provocação.

4. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança. Exclusão da medida cautelar. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170041881, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017).

No caso dos autos, saliento que interposto o Recuso em Sentido Estrito, o Ministério Público não colacionou documento novo ou expôs a ocorrência de fatos novos, apenas apresentou seus fundamentos acerca da necessidade da prisão do paciente, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante.

Deste modo, a meu ver, era vedado ao Magistrado de primeiro grau
rever decisão anterior sem qualquer alteração fática
, sob pena de se violar, ainda, a segurança jurídica.

Aliás, cabe ressaltar que posto em liberdade na data de 26/11/2021 (fl. 19, ID 2113004), não há qualquer notícia de fato novo de que o paciente não estava cumprindo as cautelares impostas, ou que fora novamente preso em flagrante delito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
NOVA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
.
“
A
ausência de intimação da Defesa para ofertar contrarrazões ao recurso em sentido estrito (art. 588 do CPP) implica gravame aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (HC 38.320/SC, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, DJ de 6/12/04).

2.
É

vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário a decisão anterior
se não restarem presentes fatos/elementos novos.

3
.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.